Tribunal: STF
Processo: ARE 1578279
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de agravo interposto por EH Brasil Indústria e Comércio LTDA. (e-doc. 27) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDA ENVOLVENDO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 15)



    No recurso extraordinário (e-doc. 20), indicou-se como violado o art. 114, inciso IX, da Constituição da República.



    Sustentou o recorrente, em breve síntese, que o acórdão recorrido, ao firmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e para julgar a demanda, haveria violado a competência da Justiça Estadual, porquanto a “relação de direito material que subjaz à demanda [seria] de natureza civil”, na medida em que se trataria de “suposto inadimplemento contratual - posterior à extinção de relação de trabalho - decorrente da não manutenção de plano de saúde”.



    Apresentadas contrarrazões (e-doc. 24), o recurso extraordinário foi inadmitido no primeiro juízo realizado na origem (e-doc. 25), o que deu ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem concluiu que a Justiça do Trabalho era competente para julgar a demanda envolvendo plano de saúde, assentando que a “matéria em exame não se enquadra como simples obrigação civil, mas como obrigação derivada da rescisão contratual trabalhista”, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.



    Colaciono, por pertinente, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A parte agravante (ré na ação originária) sustentou que a relação jurídica controvertida decorre do contrato particular celebrado após a rescisão do vínculo de emprego com o agravado, sem natureza trabalhista, sequer residual. 



    Consoante delineado na decisão agravada, a pretensão – manutenção do custeio integral de plano de saúde – decorre de obrigação assumida no Termo Aditivo ao Instrumento de Transação e Quitação, que integrou o acordo de rescisão do contrato de trabalho. Assim, o benefício não deriva de pacto civil autônomo alheio à relação laboral, senão da obrigação que se originou e foi firmada por ocasião do encerramento do vínculo de emprego. Há, evidentemente, vinculação à relação de trabalho. 



    Nesse sentido, a matéria em exame não se enquadra como simples obrigação civil, mas como obrigação derivada da rescisão contratual trabalhista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, a teor do artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema 5 do Incidente de Assunção de Competência, assentou que embora seja da justiça comum a competência para julgar as causas relativas a planos de saúde de ex-empregados, excepciona-se a regra quando o benefício resultar de cláusula contratual ou de acordo coletivo pactuado durante o contrato de trabalho, como no caso vertente.” (e-doc. 15, fl. 1).



    Com efeito, acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento quanto à controvérsia referente à competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum e, por conseguinte, quanto ao caráter da demanda, se civil ou trabalhista, não prescindiria do escrutínio do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 deste Tribunal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Conflito de competência. Justiça comum. Justiça do Trabalho. Natureza do vínculo de trabalho. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.189.584/SP AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 16/5/19, grifos nossos).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍNCULO DE EMPREGO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.125.012/SP AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/18, grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. NATUREZA DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido no que se refere à natureza do vínculo existente entre as partes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 758.390/SP ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/14, grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente